Tribunal: TJSP
Processo: 0000433-28.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM, COM FUNDAMENTO NA NECESSIDADE DE PASSAGEM DO APENADO PELO REGIME INTERMEDIÁRIO. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO. OCORRÊNCIA. 1. A necessidade de passagem do apenado pelo regime intermediário não constitui fundamentação idônea a, por si só, atestar a ausência do requisito subjetivo para livramento condicional, por falta de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM, COM FUNDAMENTO NA NECESSIDADE DE PASSAGEM DO APENADO PELO REGIME INTERMEDIÁRIO. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO. OCORRÊNCIA. 1. A necessidade de passagem do apenado pelo regime intermediário não constitui fundamentação idônea a, por si só, atestar a ausência do requisito subjetivo para livramento condicional, por falta de amparo legal. Precedente. Prevalece na doutrina e na jurisprudência que o preenchimento ou não dos requisitos legais para obtenção do livramento condicional deve ser fundamentado nos elementos concretos dos autos, atinentes principalmente à execução. 2. No caso, o agravante, condenado por tráfico de entorpecentes, atualmente no regime semiaberto, é primário, cumpriu mais de dois terços de suas penas e possui atestado de boa conduta carcerária, além de não ter anotado em seu prontuário qualquer registro de falta disciplinar, demonstrando, pois, fazer jus à concessão do livramento condicional. 3. Agravo provido para deferir o livramento condicional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000433-28.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
LEANDRO QUINTALE ALEXANDRE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, para conceder ao agravante o livramento
condicional, devendo o MM. Juízo a quo fixar as suas condições, nos termos do artigo
132, caput, da Lei de Execução Penal. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000433-28.2020.8.26.0996 -Voto no 006521
2
VOTO:
006521
AGRAVO EM EXECUÇÃO:
0000433-28.2020.8.26.0996
AGRAVANTE:
LEANDRO QUINTALE ALEXANDRE
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
PRESIDENTE PRUDENTE - DEECRIM UR5
(execução no 0004271-36.2017.8.26.0041)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
INDEFERIMENTO
NA
ORIGEM,
COM
FUNDAMENTO
NA
NECESSIDADE DE PASSAGEM DO APENADO PELO REGIME
INTERMEDIÁRIO.
INIDONEIDADE
DO
FUNDAMENTO.
OCORRÊNCIA. 1. A necessidade de passagem do apenado pelo regime
intermediário não constitui fundamentação idônea a, por si só, atestar
a ausência do requisito subjetivo para livramento condicional, por
falta de amparo legal. Precedente. Prevalece na doutrina e na
jurisprudência que o preenchimento ou não dos requisitos legais para
obtenção do livramento condicional deve ser fundamentado nos
elementos concretos dos autos, atinentes principalmente à execução.
2. No caso, o agravante, condenado por tráfico de entorpecentes,
atualmente no regime semiaberto, é primário, cumpriu mais de dois
terços de suas penas e possui atestado de boa conduta carcerária,
além de não ter anotado em seu prontuário qualquer registro de falta
disciplinar, demonstrando, pois, fazer jus à concessão do livramento
condicional. 3. Agravo provido para deferir o livramento
condicional.
Cuida-se de agravo em execução interposto
por LEANDRO QUINTALE ALEXANDRE contra a respeitável decisão que indeferiu
seu pedido de livramento condicional, por considerar necessário certo tempo de
vivência no regime intermediário (fl. 33).
Busca a concessão do livramento condicional,
alegando, em síntese, o preenchimento dos requisitos legais, ante o cumprimento do
lapso temporal necessário e o atestado de boa conduta carcerária (fls. 1/8).
O recurso foi regularmente processado e
contraminutado (fls. 13/19), contando os autos ainda com decisão mantenedora em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000433-28.2020.8.26.0996 -Voto no 006521
3
sede de juízo de retratação (fl. 20) e respeitável parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça, pelo desprovimento (fls. 40/42).
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
O sentenciado cumpre pena total de 5 (cinco)
anos de reclusão, pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, com término de
cumprimento previsto para 17.02.2021 (fls. 27/29).
A concessão do benefício do livramento
condicional pressupõe o atendimento simultâneo dos requisitos previstos no artigo
83, incisos I a V, do Código Penal: o objetivo, consistente no cumprimento de lapso
específico das penas impostas; e o subjetivo, que se traduz na comprovação de
comportamento satisfatório durante a execução da pena, no bom desempenho no
trabalho atribuído e na aptidão para prover, mediante trabalho honesto, à própria
subsistência.
E, diante do caráter jurisdicional da execução
penal (LEP, art. 2o, caput), a decisão judicial que analisa a viabilidade ou não de
deferimento dos benefícios na execução das penas deve ser devidamente
fundamentada (CF, art. 93, IX), com base em elementos concretos, admitindo-se ainda
a fundamentação sucinta ou a adoção da técnica da fundamentação per relationem.
No caso dos autos, contudo, denota-se que a
decisão agravada (fl. 33) não apontou elementos concretos e hábeis, atinentes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000433-28.2020.8.26.0996 -Voto no 006521
4
execução da pena, a comprovar a ausência de preenchimento, pelo sentenciado, dos
requisitos estatuídos no dispositivo legal invocado.
Isso porque a necessidade de vivência nos
regimes menos gravosos não constitui fundamentação idônea para, por si só, obstar o
benefício em questão, por ausência de previsão legal nesse sentido, consoante
pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
tem se manifestado no sentido de que a gravidade do delito, as
faltas graves antigas, a longa pena a cumprir e a impossibilidade
da chamada progressão per saltum de regime prisional não
constituem fundamentos idôneos para o indeferimento do
benefício do livramento condicional. (...) O Superior Tribunal de
Justiça possui entendimento de que não há obrigatoriedade de o
sentenciado passar por regime intermediário para que obtenha o
benefício do livramento condicional, ante a inexistência de tal
previsão no art. 83 do Código Penal.” (STJ, Quinta Turma, HC
384.838/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 04.04.2017, DJe de
07.04.2017)
Dessa forma, com a devida vênia ao MM. Juízo
a quo, os argumentos utilizados para fundamentar o indeferimento da benesse não
são idôneos.
E, considerando que o agravante, condenado
por único tráfico de entorpecentes, é primário, cumpriu mais de dois terços de sua
pena (fl. 27) e possui atestado de boa conduta carcerária (fl. 26), além de não ter
anotado em seu prontuário qualquer registro de falta disciplinar (fl. 29), mostra-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000433-28.2020.8.26.0996 -Voto no 006521
5
rigor a concessão do livramento condicional. Nesse sentido, é o entendimento dessa
Egrégia 15a Câmara de Direito Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL LIVRAMENTO
CONDICIONAL PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E
SUBJETIVO. PRÉVIA PASSAGEM NO REGIME SEMIABERTO
DESNECESSIDADE REQUISITO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO
EM LEI CONCESSÃO DA BENESSE DE RIGOR. Cumpridos os
requisitos de ordem objetiva e subjetiva para o alcance do
benefício do livramento condicional, impõe-se a manutenção da
benesse concedida (...). RECURSO PROVIDO.” (TJSP, Agravo em
Execução Penal no 0000529-14.2018.8.26.0996, Rel. Des.
Willian Campos, j. em 17.05.2018)
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
Livramento
condicional. Requisito objetivo preenchido. Histórico carcerário
favorável do agravante que, somado à ausência de registros
negativos após a progressão ao regime semiaberto, aconselha a
concessão Agravo provido.” (TJSP, Agravo em Execução Penal no
0003683-40.2018.8.26.0996, Rel. Des. Gilberto Ferreira da
Cruz, j. em 23.08.2018)
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO AO AGRAVO, para conceder ao agravante o livramento condicional,
devendo o MM. Juízo a quo fixar as suas condições, nos termos do artigo 132, caput,
da Lei de Execução Penal.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora